Tribunal: TJMT
Processo: 0012349-56.2013.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012349-56.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DANTAS DA SILVA - CPF: 169.578.988-14 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0038-60 (APELADO), MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S. A - CNPJ: 60.736.279/0001-06 (APELADO), JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES - CPF: 329.795.478-75 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Ordinária de Indenização Por Danos Materiais e Morais
– VÍCIO NO PRODUTO – DEFEITO REITERADOS NO REFRIGERADOR – FATO INCONTROVERSO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE
– DANO MATERIAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apelantes não restituíram o valor gasto pelo produto adquirido com defeito, tampouco tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.

A falta de diligência das requeridas em não providenciar a troca do bem adquirido, tampouco a devolução do valor despendido, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012349-56.2013.811.0015

APELANTE: GILBERTO DANTAS DA SILVA

APELADAS: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP E MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILBERTO DANTAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop,
MM. Juiz Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização Por Danos Materiais e Morais no 12349-56.2013.811.0015 – Cód. 190823, ajuizada em face da
EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP E MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A
,
que julgou improcedente a ação, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 24 e 26, II do CDC e 487, I do CPC, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3° do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aponta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o refrigerador apresentou o mesmo defeito após a realização do suposto reparo.

Sustenta que, não logrou êxito em acionar as apeladas, de modo que se socorreu do Procon/Sinop para formalizar reclamação administrativa, oportunidade em que a primeira apelada, em audiência de conciliação, se comprometeu a entregar um refrigerador novo no prazo de 24h, o que não foi cumprido.

Defende que o Juízo de primeiro grau entendeu pela decadência da pretensão, sob a alegação de que o apelante ultrapassou o prazo estabelecido Lei para a reclamação e ainda pela ausência do alegado vício.

Com base no que expôs, pugna provimento do recurso para reformar a r. sentença de modo a afastar a incidência da decadência, com a consequente condenação das apeladas ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, bem como a condenação em honorários advocatícios. (Id. 41146496/41146497)

Sem contrarrazões pela apelada EXTRALUZ em face de sua revelia (Id. 41146467) e pela apelada MABE BRASIL, que embora devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no Id. 41146950.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GILBERTO DANTAS DA SILVA
ajuizou ação ordinária de indenização por danos materiais e morais em face de
EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP E MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A
, aduzindo que
em
11/03/2013
, adquiriu da empresa Eletroluz Moveis, 01 (um) REFRIGERADOR CONTINENTAL RFCT5OO 2P FROST FREE, no valor de R$ 1.899,00 (hum mil oitocentos e noventa e nove reais), conforme o que apresenta a Nota Fiscal de venda do produto de n° 2543 (id. 41144976).

Assevera que o produto apresentou vício de qualidade e, após constatado o problema, o reclamante fez o comunicado para assistência técnica que após visita, constatou a necessidade de substituição de peça, que na oportunidade, não tinha disponível na assistência técnica, mas que seria solicitada ao fabricante para posterior substituição.

Relata que, após comunicado para a assistência técnica, teve que aguardar mais de 30 (trinta) dias para que fosse feita a substituição da peça, que ocorreu no dia
01/06/2013
e segundo a ordem de serviço o n° 95810565 emitida pela reclamada,
restou concluída em 03/06/2013
. (id. 41144977)

Contudo, pontua o apelante que transcorridos quase 15 (quinze) dias do último reparo, inclusive com a substituição das peças, o refrigerador voltou a apresentar o mesmo defeito, levando-o a formalizar reclamação administrativa junto ao PROCON Sinop e, posteriormente o ajuizamento da presente ação.

No entanto, o Magistrado de primeiro julgou improcedente o pedido inicial ao vislumbrar que o prazo de 90 dias de garantia do bem já estava expirado quando da constatação do vício.

Pois bem.
Da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que o produto adquirido foi reparado pela assistência técnica.

O art. 18, § 1o, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor,

estabelece que o fornecedor responde pelos vícios do produto e deve saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, e que, caso não o faça, pode o consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Ocorre que os documentos que instruem os autos comprovam que a aquisição do eletrodoméstico se deu em
11/03/2013,

que
o reparo foi solicitado em
01/06/2013
e, segundo a ordem de serviço o n° 95810565 emitida pela reclamada,
restou concluído em
03/06/2013
(id. 41144976 e 41144977), ou seja, dentro do prazo de 90 dias da garantia, de modo que a apresentação do mesmo vício posteriormente, não macula o dever das apeladas em observar os ditames da legislação consumerista.

Revelam também a tentativa do consumidor/apelante em resolver o problema de forma amistosa ao ingressar com processo administrativo perante o PROCON, onde a ora apelada EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA se comprometeu a substituir o produto por outro novo em perfeito estado de uso, solicitando prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento, o que não ocorreu.

Portanto, sentença de improcedência merece reforma, uma vez que a comunicação do defeito ocorreu dentro do prazo de garantia, conforme preconiza o art. 26, § 1o, do CDC que estabelece que o termo inicial do prazo ocorre com
a entrega do produto
ou
do término da execução dos serviços.

Além disso, as apeladas não conseguiram comprovar a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

In casu
, houve a conduta omissiva das requeridas/apeladas, por não terem concretizado qualquer das providências previstas no art. 18 do diploma legal supracitado, gerando o dever de indenizar ao autor/apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – FORNECEDORA DO PRODUTO À CONSUMIDORA – DEFEITO REITERADOS DE GELADEIRA – FATO INCONTROVERSO – HIPÓTESE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – JULGADOS DESTE TRIBUNAL E DO STJ – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A. DESPROVIDO E RECURSO DA WHIRLPOOL S.A. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1- “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (art. 14 do CDC). 2- “É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, inclusive após a substituição deste por produto idêntico, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado” (Ap 57280/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 18/10/2016). 3- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).”
(N.U 0020800-75.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Do dano material

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apeladas não restituíram o valor gasto com o produto defeituoso, nem tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.

Desse modo, a conduta omissiva das apelantes gerou dano material a parte autora, cabendo o ressarcimento do valor de R$ 1.899,00 (hum mil oitocentos e noventa e nove reais), atualizados desde o evento danoso.

Do dano moral

Por evidente, a situação apresentada exorbita o mero dissabor a que todos somos submetidos em sociedade, com transtorno e sofrimento que certamente atinge o sentimento de dignidade da parte autora, caracterizando lesão de natureza extrapatrimonial indenizável.

É cediço que o valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, de forma a levar a parte condenada a tomar atitudes que previnam a ocorrência de futuros atos semelhantes.

Cabe ao magistrado, de acordo com o seu prudente arbítrio, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano sofrido, em atenção aos critérios dispostos acima.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia das requeridas, entendo como razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

A esse respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA LEVANTADA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – VALOR GASTO DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO- PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos danos causados por produto defeituoso, nos termos do art. 18, não havendo, por conseguinte, se falar em ilegitimidade passiva da fornecedora ou da revendedora do produto, já que ambas concorrem de forma solidária. 2. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 3- A Responsabilidade Civil dos agentes da cadeia de serviços por vício do produto não se restringe à indenização pelo Dano Material havido, devendo ser reparado também o Dano Moral. Se, em face da aquisição de produto defeituoso a prova dos autos indica transtornos e não meros aborrecimentos, patente existe a violação ao dano imaterial da pessoa. 4- A fixação do quantum indenizatório deve ser levado em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser fonte de enriquecimento do ofendido. Se, feitos sem tais requisitos, impõe-se decotar o valor para patamar mais justos.”
(TJMT Ap. 0003632-11.2015.8.11.0007, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 01/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT Ap 0000983-85.2015.8.11.0003, 53259/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 26/07/2017)

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
,

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GILBERTO DANTAS DA SILVA
, para reformar a sentença e condenar as apeladas a restituírem o valor de R$ 1.899,00 (hum mil oitocentos e noventa e nove reais), atualizados desde o evento danoso, bem como para condená-las a
o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (de mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado integralmente pelas apeladas, pelo que fixo em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

[1]
§ 3°
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020